Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700513-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEDICARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. IMPETRADO: J LIMA CIA LTDA, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MEDICARE SERVIÇO DE EMERGENCIA MOVEL E HOME CARE LTDA contra atos do Secretário de Estado de Saúde do DF e J LIMA CIA LTDA - SÓ SAÚDE RESGATE, como litisconsorte. Narra o impetrante que presta serviços de transporte inter-hospitalar, remoção de pacientes e UTI móvel, tendo participado do Pregão Eletrônico n. 90231/2024, realizado em 13/11/2024 cujo objeto é a contratação de serviços continuados de transporte inter-hospitalar de pacientes adultos, neonatos e pediátricos em caráter de urgência e emergência. A empresa J LIMA CIA LTDA foi classificada em primeiro lugar e a impetrante em segundo. Afirma que a empresa J LIMA apresentou documentos em desacordo com as exigências do edital, incluindo a declaração de compromisso e a certidão negativa fiscal. Não obstante, foi habilitada como vencedora em 25/11/2024 em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. Pontua que a convocação viola o item 7.20 do Edital e o art. 64 da Lei n. 14.133/2021. Por fim, requer seja concedido em antecipação de tutela recursal a suspensão do processo licitatório. No mérito, pugna pela anulação do ato administrativo que declarou a empresa J LIMA habilitada, determinando o prosseguimento da licitação com os demais licitantes. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Nos termos da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar poderá ser concedida se demonstrado, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III). Na espécie, a impetrante participou do Pregão Eletrônico n. 90231/2024 aberto por edital de 13/11/2024, cujo objeto é “contratação de serviços continuado de transporte inter-hospitalar de pacientes adultos, neonatos e pediátricos, em caráter de urgência ou emergência. Segundo consta do Edital, a fase de licitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento (3.1); a capacidade do licitante deve ser demonstrada nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n. 14.133/2021. O item 7.2 do edital prevê que para a habilitação dos licitantes, será exigida a documentação constante do item 7.2.1, dentre os quais constam: CNPJ; Contrato Social; Certidão Negava Distrital; Certidão Negava Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ava da União; Certidão Negava Trabalhista; Certificado de Regularidade FGTS. Também o item 8.8 dispõe que a empresa deverá apresentar declaração de compromisso, na qual a licitante se compromete a apresentar, no momento solicitado, a documentação relacionada no apêndice III do Termo de Referência (ID 67735765). Infere-se do Termo de Julgamento (ID 67735785) que após apresentação das propostas pelos licitantes, a empresa JL LIMA obteve Parecer emitido pela área técnica, em 19/11/2024, nos seguintes termos: “Em relação à proposta recebida da empresa J LIMA (156332035), confirmo regularidade com o item 1.2 do edital e 1.1 do termo de referência”. Em 25/11/2024, a empresa J LIMA CIA LTDA CNPJ 07.646.538/0001-17 encontra-se com a documentação de Habilitação em conformidade com os requisitos estabelecidos em Edital, conforme Parecer Técnico 3 (SEI no 156746595). Nota-se que foi estipulado prazo para entrega de documentação de habilitação com encerramento em 19/11/2024 às 16h35, tendo a empresa anexado 48 documentos. Em 22/11/2024, após análise da área técnica, a empresa foi novamente chamada a apresentar/esclarecer alguns documentos, com prazo a ser cumprido até as 12h05(ID 67735785, p. 6). Às 11h50 a empresa finalizou o envio de documentos, tendo sido declarada habilitada às 14h03 do dia 25/11/2024. Pois bem. Há farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de que a Administração Pública deve se pautar pelo princípio do formalismo moderado, o qual prevê a adoção de forma simples e suficientes para propiciar adequada certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Isto implica dizer que falhas formais, consideradas sanáveis durante o processo licitatório não devem levar à desclassificação da licitante. Antes, porém, deve ser oportunizado ao licitante prazo para correção de eventuais falhas em seus documentos de habilitação, a fim de garantir o caráter competitivo, relevar omissões puramente formais, sem prejudicar a isonomia e, sobretudo, garantir a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Vale mencionar que, a desclassificação de proposta mais vantajosa para a Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência afronta o interesse público e contraria a ampla jurisprudência do TCU (acórdãos n. 357/2015 e n. 2239/2018). Nessas circunstâncias, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra relevante fundamento que demonstre violação ao direito líquido e certo do impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da licitação. Notifique-se à autoridade coatora, para, no prazo de 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL. À Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator